Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.137. CISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137).
2. Na hipótese dos autos, quanto aos demais pedidos não afetados ao julgamento do Tema 1.137, não prospera o pedido de processamento parcial do Agravo de Instrumento, uma vez que a cisão do julgamento, com a permanência de capítulos sobrestados, ocasionaria evidente tumulto processual.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.